Tribunal: TJSP
Processo: 2089803-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Diferimento no pagamento das custas e despesas processuais – Abrangência que inclui despesa para citação por oficial de justiça – Decisão que havia determinado o recolhimento da taxa para citação não obstante o diferimento concedido - Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Diferimento no pagamento das custas e despesas processuais – Abrangência que inclui despesa para citação por oficial de justiça – Decisão que havia determinado o recolhimento da taxa para citação não obstante o diferimento concedido - Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do objeto do recurso.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2089803-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante ARMANDO DA COSTA,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089803-96.2019.8.26.0000 - Taubaté 2/3
AGRAVANTE: ARMANDO DA COSTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 109455
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Diferimento no pagamento das custas e despesas
processuais Abrangência que inclui despesa para citação por
oficial de justiça Decisão que havia determinado o recolhimento
da taxa para citação não obstante o diferimento concedido -
Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo - Perda do
objeto do recurso.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou o
recolhimento da taxa postal para citação, em 15 dias, pois embora diferido o recolhimento
das custas ao final, a taxa postal não é considerada taxa.
Sustenta o agravante, em síntese, que o diferimento no recolhimento das
custas e despesas processuais deferido por este Relator, abrange a despesa com citação por
oficial de justiça, e que, a partir do art. 247, estabelecido pelo CPC vigente, é permitida a
citação pelo correio nos processos de execução, ficando a possibilidade da sua realização
por oficial de justiça quando o exequente o requerer justificadamente, ou resultar frustrada
a citação por correio, consoante ar. 247, inc. V, e art. 249, parte final, ambos do CPC/2015.
Requer a expedição do mandado de citação independentemente do
recolhimento das custas relativas ao ato.
É O RELATÓRIO
O agravo de instrumento está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089803-96.2019.8.26.0000 - Taubaté 3/3
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do
Tribunal de Justiça/SP, verificou-se que o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada
(fls.71 dos autos principais), tendo determinado que a citação da parte devedora.
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do
presente agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator